Tribunal: TJPA
Processo: 0802583-71.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802583-71.2022.8.14.0006

APELANTE: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL

APELADO: MARIA ANTONIA JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/SETEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PROVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0802583-71.2022.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

EMBARGANTE:
BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL.

ADVOGADO(A)(S):
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL (OAB/RJ nº. 142.798).

EMBARGADA:
MARIA ANTÔNIA JESUS DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO GARCIA DE MELO (OAB/PA N. 21.079).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. CPC/2015, ART. 1.022.

I. Caso em exame:

1. O recorrente interpôs Embargos de Declaração alegando a existência de erro material e omissão no julgado.

2. A decisão recorrida foi um acórdão que tratou de apelação cível em ação de obrigação de pagar relacionada a plano de previdência privada complementar, envolvendo pensão por morte e a inclusão posterior de companheira como beneficiária.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) Se há erro material no acórdão embargado;

(ii) Se houve omissão quanto à necessidade de exclusão de parcelas eventualmente pagas a outra beneficiária e aos parâmetros para a liquidação de sentença.

III. Razões de decidir.

4. Erro Material:

Constatou-se um erro material no relatório do Agravo Interno, onde se mencionou que o recurso de Apelação foi negado, quando, na verdade, foi dado parcial provimento. A correção foi feita para refletir com exatidão o teor da decisão monocrática, que reconheceu parcialmente o direito da autora/apelada.

5. Omissão:

Não se verificou omissão no julgado quanto à exclusão de parcelas pagas a outra beneficiária ou quanto aos parâmetros para a liquidação de sentença. O acórdão e a decisão monocrática já trataram dessas questões de forma clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.

·

“1. Acolho parcialmente os Embargos de Declaração para corrigir o erro material no relatório do Agravo Interno, sem efeitos modificativos”.

“2. Mantém-se a decisão proferida no acórdão embargado, considerando inexistente a alegada omissão."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt nos EDcl no REsp n. 1.518.445/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e
ACOLHER

PARCIAL
,

tão-somente no tocante ao Erro Material, sem efeitos modificativos, e manter a decisão proferida no acordão embargado, por não existir omissão no julgado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. José Torquato Araújo de Alencar e Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos dezesseis (16) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802583-71.2022.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

EMBARGANTE:
BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL.

ADVOGADO(A)(S):
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL (OAB/RJ nº. 142.798).

EMBARGADA:
MARIA ANTÔNIA JESUS DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO GARCIA DE MELO (OAB/PA N. 21.079).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR
proposta por
MARIA ANTÔNIA JESUS DOS SANTOS
, em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta inicialmente a existência de erro material constante no relatório da decisão embargada. Após, aduz a existência de duas omissões, no tocante a necessidade de serem excluídas eventuais parcelas pagas à beneficiária cadastrada, bem como a existência de omissão quanto aos parâmetros para a liquidação de sentença.

Contrarrazões
devidamente apresentadas, requerendo a manutenção da decisão para negar provimento aos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
.

Belém/PA, 30 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro Material. Correção. Omissão. Inexistência. Embargos acolhidos em parte. Ausência de Efeito Modificativo. CPC/2015, art. 1.022.

I. Caso em exame:

1.
O recorrente interpôs Embargos de Declaração alegando a existência de erro material e omissão no julgado.

2.
A decisão recorrida foi um acórdão que tratou de apelação cível em ação de obrigação de pagar relacionada a plano de previdência privada complementar, envolvendo pensão por morte e a inclusão posterior de companheira como beneficiária.

II. Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em determinar:

(i)
Se há erro material no acórdão embargado;

(ii)
Se houve omissão quanto à necessidade de exclusão de parcelas eventualmente pagas a outra beneficiária e aos parâmetros para a liquidação de sentença.

III. Razões de decidir.

4.

Erro Material
:

Constatou-se um erro material no relatório do Agravo Interno, onde se mencionou que o recurso de Apelação foi negado, quando, na verdade, foi dado parcial provimento. A correção foi feita para refletir com exatidão o teor da decisão monocrática, que reconheceu parcialmente o direito da autora/apelada.

5.

Omissão
:

Não se verificou omissão no julgado quanto à exclusão de parcelas pagas a outra beneficiária ou quanto aos parâmetros para a liquidação de sentença. O acórdão e a decisão monocrática já trataram dessas questões de forma clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.

·

“1. Acolho parcialmente os Embargos de Declaração para corrigir o erro material no relatório do Agravo Interno, sem efeitos modificativos”.

·

“2. Mantém-se a decisão proferida no acórdão embargado, considerando inexistente a alegada omissão."

Dispositivos relevantes citados
:

·

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

AgInt nos EDcl no REsp n. 1.518.445/SP.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o recorrente sustenta a existência de erro material e omissão no julgado, motivo pelo qual passo a realizar a análise destes argumentos em tópicos separados:

I.

DO ERRO MATERIAL:

Quanto a alegação de Erro Material, da análise do julgamento monocrático proferido por este magistrado, e do Relatório constante no julgamento do Agravo Interno, constata-se a existência de uma divergência de informações, conforme se pode verificar a seguir.

Na decisão monocrática, consta a seguinte Ementa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO POSTERIOR DE COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. DATA DO PAGAMENTO. O TERMO INICIAL PARA EFEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DO DIREITO PERANTE A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR É A DATA DO CORRESPONDENTE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA PELO INSS. QUANTUM DEVIDO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorre que da leitura do relatório constante do julgamento do Agravo Interno protocolizado constou a seguinte informação:

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR, em face de MARIA ANTONIA JESUS DOS SANTOS
em razão do seu inconformismo com Decisão Monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a ré, ora agravante, a pagar a título de verba retroativa reconhecida pelo regime geral da previdência social, no montante requerido e não especificamente contestado de cento e vinte e um mil, setecentos e vinte e sete reais (R$ 161.727,00), devendo ser corrigido pelo IGPM-FGV desde a citação, bem como acrescidos de juros de um por cento ao mês (1% a.m), com capitalização anual, também desde a citação e condenando a ré a pagar à autora o valor de vinte mil reais (R$ 20.000,00) a título de dano moral, o qual deverá ser corrigido pelo IGPM-FGV desde a citação, bem como acrescidos de juros de um por cento ao mês (1% a.m), com capitalização anual, também desde a citação
.

Ou seja, conforme se pode observar, a decisão monocrática prolatada por este Desembargador, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos exatos termos transcritos a seguir:

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, lastreado em entendimento de Tribunal Superior e com fulcro no art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso de Apelação interposto, para:

I) Reconhecer o direito da autora/apelada em receber os valores retroativos da pensão, pelo falecimento do segurado ALFREDO DOS SANTOS MELO NETO, a partir de 22 de agosto de 2016, data em que foi reconhecida à recorrida a condição de beneficiária de pensão por morte no INSS, conforme acórdão proferido na 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará (fls. ID Num. 15423844 – Pág. 1-2) até maio/2019 (posto que somente em Junho/2019 a autora passou a receber o benefício da Previdência Complementar), que representa 37 parcelas do benefício de pensão por morte;

II) Ressaltar que o valor devido deverá ser apurado mediante meros cálculos aritméticos a serem realizados em fase de cumprimento de sentença, momento em que, após ser devidamente calculado o valor das 37 (trinta e sete parcelas), deve ser corrigido pela TAXA SELIC, desde a citação (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.819 – PR), sendo desnecessária a realização de uma liquidação de sentença; e

III) Reduzir a condenação dos danos morais sofridos, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, na esteira do entendimento do C. STJ, aplicar aos danos morais arbitrados juros moratórios no patamar de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC e a correção monetária, da data do arbitramento, momento em que, em vez de se aplicarem os dois encargos, incidirá somente a TAXA SELIC (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.518.445/SP).

Assim, constata-se existir um Erro Material no acórdão embargado, motivo pelo qual, no relatório do Agravo Interno, onde se lê “
conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença que julgou procedente o pedido da inicial”
,
deve-se constar a seguinte informação: “
conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação para:

I) Reconhecer o direito da autora/apelada em receber os valores retroativos da pensão, pelo falecimento do segurado ALFREDO DOS SANTOS MELO NETO, a partir de 22 de agosto de 2016, data em que foi reconhecida à recorrida a condição de beneficiária de pensão por morte no INSS, conforme acórdão proferido na 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará (fls. ID Num. 15423844 – Pág. 1-2) até maio/2019 (posto que somente em Junho/2019 a autora passou a receber o benefício da Previdência Complementar), que representa 37 parcelas do benefício de pensão por morte;

II) Ressaltar que o valor devido deverá ser apurado mediante meros cálculos aritméticos a serem realizados em fase de cumprimento de sentença, momento em que, após ser devidamente calculado o valor das 37 (trinta e sete parcelas), deve ser corrigido pela TAXA SELIC, desde a citação (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.819 – PR), sendo desnecessária a realização de uma liquidação de sentença; e

III) Reduzir a condenação dos danos morais sofridos, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, na esteira do entendimento do C. STJ, aplicar aos danos morais arbitrados juros moratórios no patamar de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC e a correção monetária, da data do arbitramento, momento em que, em vez de se aplicarem os dois encargos, incidirá somente a TAXA SELIC (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.518.445/SP).

Entretanto, ressalto que mesmo acolhendo os embargos de declaração no tocante ao erro material, destaco que o julgado do Agravo Interno não irá alterar, conforme se pode constatar a seguir.

II.

DA OMISSÃO DO JULGADO QUANTO A NECESSIDADE DE SEREM EXCLUÍDAS EVENTUAIS PARCELAS PAGAS À BENEFICIÁRIA CADASTRADA, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS PARA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

Nestes pontos, destaco que o julgado embargado não é omisso, posto que da análise da decisão monocrática e do acórdão do agravo interno, ambos foram devidamente analisados, estando perfeitamente claro o período devido, bem como a forma da liquidação de sentença,
in verbis
:

Desta forma, resta evidente o direito da autora em receber os valores retroativos, pelo falecimento do segurado ALFREDO DOS SANTOS MELO NETO, como a data de 22 de agosto de 2016, data em que foi reconhecida à recorrida a condição de beneficiária de pensão por morte no INSS, conforme acórdão proferido na 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará (fls. ID Num. 15423844 – Pág. 1-2).

[...]

Os questionamentos relativos à liquidação da sentença também não merecem acolhimento, devendo permanecer a monocrática tal como proferida, eis que baseada em datas especificadas em decisão judicial favorável à agravada, motivo pelo qual eventual pagamento feito à terceira pessoa a qualquer título, não pode ser descontado da recorrida.

Logo, como bem evidenciei na decisão monocrática agravada, uma vez constatado o direito da recorrida em receber os valores retroativos da pensão por morte do período de agosto/2016 (momento de reconhecimento pelo INSS) até maio/2019 (posto que somente em Junho/2019 a autora passou a receber o benefício da Previdência Complementar), que representa 37 parcelas do benefício, o valor devido poderá ser apurado mediante cálculos aritméticos a serem realizados em fase de cumprimento de sentença (devidamente corrigidos), sendo desnecessária a realização de uma liquidação de sentença.

Desta forma, constata-se a inexistência de omissão, tendo em vista que o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado está devidamente fundamentado.

ASSIM,
acolho em parte os Embargos de Declaração, somente no tocante ao Erro Material, sem efeitos modificativos, mantendo a decisão proferida no acordão embargado, por não existir omissão no julgado, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/09/2024